Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. LOTE. LIMITAÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALAMBRADO INSTALADO PELO CONDOMÍNIO. DIVERGÊNCIA DE METRAGEM. EXCESSO. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. ABATIMENTO DO PREÇO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Embargos de declaração rejeitados.